Tribunal: TJPA
Processo: 0811829-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811829-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: TAYANA ATHIE AZEVEDO FERREIRA, FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico, inconformada com decisão que deferiu tutela de urgência determinando que as operadoras autorizassem e custeassem tratamentos oncológicos essenciais para a recorrida, beneficiária de plano de saúde administrado pela Unimed Fama.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Unimed Belém frente às obrigações relacionadas ao atendimento em regime de intercâmbio do Sistema Unimed; (ii) avaliar a obrigatoriedade de custeio dos tratamentos oncológicos requeridos, considerando o rol de procedimentos obrigatórios da ANS e a urgência médica demonstrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, em razão de sua atuação conjunta e cooperada em todo o território nacional, garantindo ao consumidor o direito de acionar qualquer unidade federativa.

4. A negativa de cobertura para tratamentos oncológicos necessários, prescritos por médico conveniado, viola os direitos fundamentais à saúde e à vida, previstos na Constituição Federal.

5. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC justifica a concessão da tutela de urgência, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "As cooperativas integrantes do Sistema Unimed são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações contratuais perante os consumidores, inclusive em regime de intercâmbio. É abusiva a negativa de cobertura de tratamentos médicos prescritos como necessários para assegurar a saúde e a vida do paciente, mesmo que não previstos no rol de procedimentos obrigatórios da ANS."

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º, 196 e 197; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19/12/2018
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811829-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: TAYANA ATHIE AZEVEDO FERREIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 21258066

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora no
ID

21258066
, que conheceu desproveu agravo de instrumento interposto pela ora recorrente em desfavor de
TAYANA ATHIE AZEVEDO FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta pela ora recorrida TAYANA ATHIE AZEVEDO FERREIRA (Proc. nº 0849408-90.2024.8.14.0301).

Em breve retrospecto, no processo de origem (Proc nº 0849408-90.2024.8.14.0301), a agravada
TAYANA ATHIE AZEVEDO FERREIRA
relata ser beneficiária de plano de saúde gerido pela Unimed Fama, encontrando-se acometida por grave enfermidade que requer intervenção cirúrgica intracraniana para retirada de tumor cerebral, com uso de neuronavegador, conforme indicação médica. Afirma que, após internação e realização de exames no Hospital Porto Dias, enfrentou demora na autorização do procedimento cirúrgico pela Unimed Belém, além da posterior negativa, pela Unimed Fama, do fornecimento dos materiais indispensáveis à intervenção, o que culminou na suspensão da cirurgia inicialmente agendada. Desta forma, a autora ajuizou ação para obrigar as rés a autorizarem o procedimento, tendo obtido decisão favorável em caráter de tutela antecipada. Contudo, mesmo após a realização da cirurgia, houve nova negativa das rés para a realização de sessões de radioterapia, quimioterapia e exames complementares, imprescindíveis para a continuidade do tratamento.

Na origem foi concedida antecipação de tutela, conforme abaixo transcrito
(ID 117693776 – autos de origem)
:

“(...) 2 – DELIBERAÇÕES - Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, para determinar que as operadoras UNIMED BELÉM E UNIMED FAMA DE IMEDIATO autorizem a autora a realizar atendimento em regime de intercambio e custeie os exames necessários, inclusive com pagamento a vista, assim como, todas a sessões de Radioterapia junto ao HOSPITAL Porto Dias, e o exame de Ressonância Magnética, Pesquisa de PCR gene IDH1 e sessões de Quimioterapia junto a CIONCENTRO INTEGRADO DE ONCOLOGIA.

O descumprimento gera pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em caso de descumprimento deste provimento jurisdicional.

3 - Citem-se as partes requeridas da presente ação e intimem-se da presente decisão.

4 - Após cumprida as diligências, remetam-se os presentes autos para distribuição ao juízo competente.

5 - Servirá o presente por cópia digitada como mandado.

Belém, 15 de junho de 2024.

Betânia de Figueiredo Pessoa

Juíza plantonista”.

Em 25/06/2024, TAYANA ATHIE AZEVEDO FERREIRA comunicou o descumprimento da liminar.

Em 04/07/2024, sobreveio nova decisão lavrada nos seguintes termos:

“DECISÃO

Em petitório de ID nº 118579995 a autora aduz que as demandadas não cumpriram a tutela de urgência em relação a quimioterapia.

A função da astreinte é robustecer o imperativo de cumprimento da obrigação de fazer, incidindo sua exigibilidade a partir da ciência do obrigado e de sua recalcitrância.

Assim, majoro a multa arbitrada para o valor diário de R$ 15.000,00, restando mantido o limite global máximo de R$ 200.000,00, sendo sua exigibilidade tendo como termo inicial a publicação da presente decisão no DJe.

A obrigatoriedade de intimação pessoal do obrigado (Súmula nº 410/STJ) diz respeito apenas à decisão que determina o cumprimento da obrigação, não se estendendo àquela que apenas aumenta a multa anteriormente fixada.

Intimem-se as demandadas para cumprimento integral da tutela de urgência concedida.

Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO

Juiz de Direito auxiliando a

1ª Vara Cível e Empresarial da Capital”.

Inconformada UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs o presente agravo de instrumento
(ID 20793520)
, sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. Alega que a responsabilidade pelo plano de saúde da autora é exclusiva da Unimed Fama, operadora responsável pela gestão administrativa e pelas autorizações de exames e consultas, conforme comprova o próprio cartão do plano de saúde. Argumenta que a Unimed Belém apenas executa serviços previamente autorizados pela Unimed Fama, sendo equivocada sua inclusão no polo passivo, pois não causou qualquer dano à parte requerente nem possui legitimidade para responder por atos administrativos do plano de origem. Fundamenta que, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, é imprescindível o reconhecimento da ilegitimidade passiva, dado o não preenchimento das condições da ação.

No mérito, sustenta que o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, determina que todas as ações das operadoras de saúde devem observar estritamente as normas regulatórias, sendo a cobertura de procedimentos limitada ao previsto no contrato e às disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme Resolução Normativa nº 566/2022. Ressalta que a responsabilidade da Unimed Belém está restrita ao custeio e aos atos operacionais, sempre mediante autorização expressa da Unimed Fama, o que inviabiliza a imposição de obrigações além do pactuado. Argumenta, ainda, que o exame de Pesquisa de PCR gene IDH1 e as sessões de radioterapia e quimioterapia pleiteadas pela agravada não constam do rol taxativo de procedimentos da ANS, razão pela qual sua negativa está amparada pela legislação vigente.

Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a exclusão da Unimed Belém do polo passivo da demanda e a consequente desobrigação de custear os procedimentos e materiais requeridos, enfatizando a ausência de infração contratual ou legal que justifique tal imposição.

Proferi a decisão monocrática de
ID 21258066
conhecendo e desprovendo o recurso interposto, conforme a ementa abaixo transcrita:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, determinando que as operadoras Unimed Belém e Unimed Fama autorizem e custeiem exames e tratamentos oncológicos necessários para a autora Tayana Athie Azevedo Ferreira.

2. Diante da negativa de cobertura pela Unimed Fama e da demora na autorização pela Unimed Belém, a autora, beneficiária do plano de saúde, ajuizou ação para obrigar as rés a autorizarem os procedimentos médicos necessários, obtendo decisão favorável em caráter liminar.

3. A responsabilidade solidária das operadoras de planos de saúde, integrantes do sistema cooperativo Unimed, é reconhecida pela jurisprudência, considerando a atuação conjunta e cooperada em todo o território nacional.

4. A negativa de cobertura para tratamentos oncológicos, necessários e prescritos por médico conveniado, fere o direito à saúde e à vida, garantidos pela Constituição Federal.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida”.

Irresignada, UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs o agravo interno de
ID 21801655
no qual reitera seus argumentos acerca de sua ilegitimidade passiva, uma vez que sua responsabilidade limita-se à execução de serviços autorizados pela Unimed Fama, operadora de origem do plano de saúde da autora. Argumenta ainda que a negativa de cobertura para os procedimentos solicitados está amparada no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas disposições contratuais, pleiteando a revogação da tutela concedida e o reconhecimento da impossibilidade de imposição das obrigações solicitadas. Requer, por fim, efeito suspensivo ao agravo interno e, ao final, a total reforma da decisão que concedeu a tutela provisória.

Embora regularmente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal
(ID 21836658)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, a agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Cinge-se a controvérsia à discussão acerca da legitimidade passiva da Unimed Belém e da obrigatoriedade de custeio de tratamentos médicos, exames e procedimentos oncológicos pela agravante, em face das limitações contratuais e do rol taxativo de procedimentos da ANS.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE UNIMED BELÉM

Pois bem, a análise dos autos revela que a autora, Tayana Athie Azevedo Ferreira, comprovou ser beneficiária de plano de saúde gerido pela Unimed Fama, de abrangência nacional, conforme demonstra o documento de
ID 117693219 - pág. 1
. Além disso, a necessidade do procedimento foi devidamente prescrita por médico conveniado ao Sistema Unimed, como evidenciado nos documentos de
ID 117693217 - pág. 3 a ID 117693225 - pág. 1
.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva, verifica-se que este Egrégio Tribunal consolidou entendimento no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sobretudo em situações de atendimento em regime de intercâmbio.

A jurisprudência deste Tribunal é clara ao estabelecer que as cooperativas que integram o Sistema Unimed, ao atuarem de forma conjunta e cooperada em todo o território nacional, tornam possível ao consumidor acionar qualquer uma delas, ainda que o contrato tenha sido firmado com outra unidade federativa. Nessa linha, decisões reforçam a responsabilidade solidária do sistema, notadamente em casos envolvendo tratamentos essenciais à preservação do direito à saúde e à dignidade humana. Neste sentido colaciono:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. UNIMED BELÉM E UNIMED RIO DIREITO À SAÚDE, NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA QUE AS REQUERIDAS PRESTEM OS SERVIÇOS CONTRATADOS, COM FULCRO NO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A UNIMED BELÉM faz parte de um sistema e o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, traz a possibilidade de qualquer uma delas ser acionada, pois são integrantes do Sistema Cooperativo Unimed, que constitui uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada.

2. Havendo a prova inequívoca das alegações do autor/agravado diante dos documentos carreados aos autos, assim como o fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.00442434-08, 185.407, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVA.

TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E TRATAMENTOS CORRELATOS. HOSPITAL SAMARITANO EM SÃO PAULO. NÃO CONVENIADO À UNIMED BELÉM, MAS CREDENCIADO NA REDE DA UNIMED PAULISTANA E DA UNIMED- CENTRAL NACIONAL. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (LEI Nº 9656/98, ART. 35-C, I). ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO.

RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRANTES DO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO UNIMED. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido. (2017.01962836-82, 174.866, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-02-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED BELÉM. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 47) - ASTREINTES - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - LIMITE RAZÓAVEL.1- Estando o beneficiário de plano de saúde acometido de grave doença, e necessidade de cirurgia craniana, descabe à Unimed Belém negar a cobertura pelo argumento de que o contrato foi firmado com a Central Nacional Unimed - Cooperativa de Trabalho, devido à ponderação entre o direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana, que sempre deverá prevalecer em detrimento às regras internas das cooperativas.

2- Além disso, havendo cláusula no contrato prevendo a cobertura de tratamento para esse tipo de enfermidade, sem qualquer restrição expressa quanto à modalidade, a interpretação deve ser favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC.

3 - A fixação das astreintes visa a coerção ao cumprimento da obrigação de fazer, cujo valor deve ser mantido eis que em conformidade com o princípio da razoabilidade e com moderação.

3- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2016.04432339-94, 167.017, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-11-04)

Assim, considerando a jurisprudência consolidada e os fundamentos apresentados, rejeito a prejudicial de ilegitimidade passiva arguida pela Unimed Belém.

DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA

No mérito, a controvérsia recursal limita-se à análise do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), que assim estabelece:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela provisória de urgência, seja ela de natureza antecipada ou cautelar, exige a concomitância de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito, é indispensável que o requerente apresente elementos concretos e provas documentais que demonstrem, de forma clara e plausível, a legitimidade de sua pretensão. Tal probabilidade não implica a certeza absoluta do direito, mas exige fundamentos sólidos que tornem evidente a plausibilidade jurídica da demanda.

A demora na prestação jurisdicional deve ser analisada sob a ótica do risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Esse requisito exige a demonstração de que a mora judicial poderá comprometer o resultado prático do processo, justificando, assim, a intervenção urgente e excepcional do Judiciário.

Ademais, é imprescindível considerar a vedação prevista no § 3º do art. 300 do CPC, que impede a concessão da tutela de urgência quando esta puder acarretar a irreversibilidade dos efeitos da decisão, ou seja, quando não for possível retornar ao estado anterior, ocasionando prejuízo irreparável à parte adversa.

Portanto, a concessão da tutela provisória deve ser fundamentada em análise criteriosa dos elementos concretos apresentados, ponderando-se a necessidade, a adequação da medida e a preservação do equilíbrio entre as partes.

No que se refere especificamente ao assunto debatido nos autos, a Constituição Federal de 1988, ao eleger a dignidade da pessoa humana como um de seus fundamentos, inscreveu o direito à saúde como direito fundamental nos artigos 5º, 6º, 196 e 197. O artigo 6º inclui a saúde no rol dos direitos sociais, enquanto os artigos 196 e 197 destacam sua relevância pública e atribuem ao Estado e à sociedade o dever de assegurar sua efetivação, inclusive com a participação regulada da iniciativa privada.

No âmbito da saúde suplementar, a Lei nº 9.656/98 disciplina os planos e seguros de saúde, estabelecendo a prestação continuada de serviços com o objetivo de garantir acesso a tratamentos médicos necessários, observando-se os limites contratuais e as normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

No presente caso,
TAYANA ATHIE AZEVEDO FERREIRA, beneficiária de plano de saúde de abrangência nacional administrado pela Unimed Fama, demonstrou o vínculo contratual (ID 117693219 - Pág. 1)

e apresentou

justificativa médica para a realização de exames, radioterapia e quimioterapia essenciais ao tratamento de sua condição clínica (ID 117693217 - Pág. 3; ID 117693225 - Pág. 1)
.

É imperioso destacar que o médico assistente, enquanto profissional responsável pelo acompanhamento clínico do paciente, é a autoridade mais qualificada para avaliar a urgência e determinar o tratamento adequado. Qualquer demora ou negativa de atendimento compromete não apenas a eficácia do tratamento, mas também a dignidade e o bem-estar do paciente, especialmente em situações de grave vulnerabilidade.

O exame de Pesquisa de Mutação dos Genes IDH1
, solicitado para diagnóstico e planejamento terapêutico, possui respaldo científico conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios (NATJUS/DF). Transcrevo:

“PAINEL NGS/ MIELOFIBROSE AGUDA

PROCESSO: 1055887-97.2022.4.01.3400

3.2 Sobre o diagnóstico da mielofibrose:

Atualmente, o diagnóstico de mielofibrose primária é baseado no critério da OMS de 2016, e inclui uma avaliação composta por características clínicas e laboratoriais, em que o paciente deve apresentar pelo menos três dos principais critérios e um dos critérios menores2

Quadro 1. Resumo dos critérios para o diagnóstico de mielofibrose primária, OMS

2016.

(...)

Assim, o diagnóstico de mielofibrose primária evidente e pré-mielofibrose requer biópsia de medula óssea (incluindo avaliação semiquantitativa de fibrose) e análise molecular9. Esta amostra deve ser enviada para revisão patológica com colorações de tricrômio e reticulina, citogenética e testes moleculares para mutações JAK2. Se o teste JAK2 for negativo, o teste molecular é realizado para mutações CALR e MPL. Se estes forem negativos e o diagnóstico ainda for suspeito, a identificação de outras mutações genéticas pode oferecer prova de clonalidade (mutação ASXL1, EZH2, TET2, IDH1/IDH2, SRSF2 ou SR3B1).

Na avaliação clínica, a história focada deve incluir uma avaliação dos sintomas constitucionais, tempo da doença (com hemogramas prévios quando disponível), transfusões anteriores, eventos trombóticos/hemorrágicos e fatores de risco cardiovascular. O exame físico deve incluir uma avaliação do tamanho do baço por palpação9.

Os exames laboratoriais incluem hemograma completo com diferencial e revisão do esfregaço periférico, química com função hepática e renal e eletrólitos, lactato desidrogenase (LDH) e ácido úrico. A hibridização in situ de fluorescência do sangue periférico (FISH) ou reação em cadeia da polimerase de transcrição reversa (RT-PCR) para BCR ABL1 é enviada para excluir leucemia mielóide crônica9.

A caracterização genômica de 2.035 pacientes com neoplasias mieloproliferativas descobriu que uma das três mutações foi a única anormalidade em 45%. Aproximadamente 8 a 10% dos casos de mielofibrose primária não apresentam mutações convencionais em JAK2, CALR e MPL (ou seja, neoplasias mieloproliferativas "triplo negativo"). Estudos empregando sequenciamento completo do exoma revelaram que uma minoria desses casos tem mutações não canônicas em JAK2, MPL e outros genes10.

(...)

7. Há evidências científicas?

Sim. Porém, de moderada qualidade metodológica

(...)

(https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1670.pdf)”

Assim, diante das provas documentais, da fundamentação técnica e da jurisprudência consolidada, resta evidente que a negativa de autorização do exame solicitado configura violação ao direito fundamental à saúde e à vida da autora. A demora ou negativa por entraves administrativos não pode se sobrepor à urgência da situação e ao direito constitucional garantido à paciente.

Por todo o exposto, ratifico a decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando que as rés autorizem, de imediato, a realização dos exames e tratamentos pleiteados, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025